Tribunal: STF
Processo: RE 106889
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
- INDENIDADE JUDICIÁRIA. LIMITES. CONSTITUIÇÃO - ART. 181.
INTELIGENCIA.
O ART. 181 DA CONSTITUIÇÃO ASSEGUROU INDENIDADE JUDICIÁRIA
EXCLUSIVAMENTE AOS ATOS PRATICADOS ENTRE O MOVIMENTO INSURREICIONAL
DE 1964 E A PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1969. ESSE EXATO DISPOSITIVO,
PORTANTO, NÃO ALCANCA ATOS OCORRIDOS ENTRE 1973 E 1976.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.